Tribunal: TJES
Processo: 5026080-41.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026080-41.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELMITA BRANDAO SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5026080-41.2024.8.08.0012

Recorrente: ELMITA BRANDÃO SILVA

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por beneficiário previdenciário em face de associação de aposentados (AMBEC), objetivando a cessação de descontos mensais não autorizados em seu benefício, declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

2.
A autora alegou não ter se filiado à requerida. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da relação jurídica.

3.
Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante de descontos indevidos realizados no benefício da parte autora. Verificação da regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e existência de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Por primeiro, destaca-se que a relação entre a parte autora e a requerida é de consumo, uma vez que se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor em seus arts. 2° e 3°. Por essa razão, deve a questão ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova.

6.
Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação. Desse modo, por ser a ré/recorrida fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

7.
Em sua peça inicial, a requerente informa que a ré realizou descontos em seu benefício previdenciário, identificados como “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, apesar de desconhecer a associação demandada. Por outro lado, a requerida alega que os descontos ocorreram de forma regular, eis que houve filiação do requerente à associação. Para comprovar o alegado, a parte demandada trouxe aos autos a autorização de desconto de ID. 14071206, que teria sido assinado de forma digital, além de áudio (ID. 14071204 - Pág. 7) juntado no bojo da contestação. Contudo, entendo que tais documentos não comprovam adequado cumprimento do dever de informação insculpido no artigo 6º, inciso III, do Código Consumerista. Observo que os documentos relativos à associação foram assinados de forma eletrônica. Todavia, entendo que não pode ser tida como válida a filiação eletrônico na forma procedida pela ré, mediante a utilização de “código hash” (ID. 14071206).

8.
O contrato também não informa o “IP” de onde teria partido a assinatura digital e a ré não esclareceu qual a autoridade certificadora da assinatura. Também não foi realizado com certificado digital e não possui dados suficientes para que seja realizada sua verificação. Os “códigos hash” inclusos não se prestam a atribuir identificação a quem os tenha elaborado, mas apenas para o fim de garantir a inviolabilidade do documento, sendo que não há informações completas da assinatura.

9.
Ademais, ainda que a parte requerida busque demonstrar a contratação por meio de ligação, indicando
link
para acesso a arquivo de áudio salvo em nuvem, não há como analisar o conteúdo do
link
, que é alimentado e controlado exclusivamente por ela. Os meios de prova devem constar dos autos tempestivamente ao momento de sua produção, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada atempada aos autos. Destarte, o conteúdo da gravação não pode ser considerado como elemento probatório.

10.
Também não foram juntados quaisquer documentos pessoais da autora nos autos, sejam físicos ou digitais. Os dados obtidos para contratação (nome completo, CPF e data de nascimento) podem facilmente serem obtidos por vazamento de dados. E ainda que se alegue que são conferidos serviços e benefícios conferidos aos associados, a justificar a cobrança da taxa associativa, inexiste comprovação de que qualquer um deles tenha sido efetivamente prestado à parte autora. Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de sindicatos e associações em benefício previdenciário.

11.
Nesse cenário, conforme exposto alhures, chego a conclusão de que a contratação imputada a parte requerente/recorrente decorreu de fraude, entendimento firmado pela ausência de provas cabais a fim de demonstrar a inequívoca contratação. Neste contexto, necessário reconhecer a ocorrência de falha na prestação dos serviços, sendo evidente a irregularidade dos descontos realizados, sem prévia filiação da requerente à associação. Por conseguinte, a requerida deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 6º, VI c/c art. 14, ambos do CDC.

12.
Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança da contribuição confederativa são medidas que se impõem.

13.
Fixadas essas premissas, tem-se que a requerida, em atenção ao seu ônus
probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança objurgada, impondo-se, assim, restituição em dobro dos valores cobrados, visto a existência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do CDC.

14.
Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da requerida violou direitos da personalidade da autora, especialmente a sua integridade e liberdade financeira, razão pela qual condeno o requerida a indenizar o autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor cobrado e o fato de terem sido descontados valores de natureza alimentar do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Diante do exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença no sentido de
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS,
resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes;
b)
Condenar
a requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da parte autora, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir do desembolso;
c)
Condenar
a requerida a indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir desta data.
Sem custas recursais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de autorização expressa e inequívoca de aposentado para desconto de contribuição sindical em benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço, impondo o dever de restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais, em razão da natureza alimentar dos proventos e da vulnerabilidade do consumidor.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, VI, 14, 42; CPC, arts. 373, II, 406, § 1º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELMITA BRANDAO SILVA em face de ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, na qual alega, em síntese, que ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de cobranças mensais não reconhecidas. Informa que os descontos ocorreram em período determinado nos autos.

Todavia, a questão preliminar de incompetência absoluta merece ser analisada por este colegiado. O cerne da controvérsia reside na validade dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da parte autora.

Os descontos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por entidades ou associações privadas, dependem intrinsecamente de um convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A efetivação operacional desses descontos e a subsequente liberação dos valores são de responsabilidade da autarquia federal.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos/sindicais em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade e o INSS. A presença da autarquia no polo passivo é indispensável para a análise completa da matéria, pois o INSS é o gestor responsável pela concessão, manutenção e pagamento do benefício, possuindo o dever legal de fiscalizar e autorizar tais retenções.

A inclusão do INSS no polo passivo da demanda desloca, por força constitucional, a competência para a Justiça Federal. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa (autarquia federal), o que impede a tramitação do feito perante este Juízo Estadual.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados recentes que corroboram este entendimento:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ENTIDADE SINDICAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. TEMA 183/TNU APLICADO POR ANALOGIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E A ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TRF-3 - RecInoCiv: 50239743120244036301, Relator.: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/11/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.[...]” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308933120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2025)

Dessa forma, a incompetência absoluta desta esfera estadual é manifesta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, a inviabilidade prática da manutenção da ação apenas em face da associação demandada. A experiência judiciária demonstra que inúmeras ações semelhantes não obtêm êxito na satisfação do crédito, uma vez que tais associações frequentemente não possuem patrimônio suficiente ou sequer são localizadas para execução, o que torna o processo inócuo perante os Juizados Cíveis Estaduais e reforça a necessidade de litigar contra o ente pagador.

Por fim, cabe registrar que o Governo Federal e o INSS disponibilizaram canais administrativos (como o "Meu INSS") para que pensionistas contestem tais descontos de forma simplificada, visando a devolução de valores indevidos retidos entre 2020 e 2025, o que demonstra a existência de via adequada para a resolução do conflito com a participação do ente federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pela DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo, para julgar
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.